Tribunal: TJES
Processo: 5001648-54.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001648-54.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANNE TOZZI ADRIANO
RECORRIDO: B2W COMPANHIA DIGITAL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO DE AMBAS AS PARTES. VÍCIO NO PRODUTO. NÃO REALIZAÇÃO DE TROCA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA REQUERIDA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Responsabilidade por Vício no Produto ajuizada por ROSIANNE TOZZI ADRIANO em face de B2W COMPANHIA DIGITAL. Narra a autora, em síntese, que em 24/08/2020 adquiriu o aparelho de TV LED 32’’ Samsung 32T4300 HD WIFI HDR diretamente no sítio eletrônico da requerida; que logo após a entrega verificou que a tela estava trincada, solicitando troca imediata; neste ínterim, foram agendadas diversas datas para coleta do produto, o que não se cumpriu pela demandada. Requer, assim, o ressarcimento dos valores pagos até o momento, além de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A requerida apresentou contestação (ID. 1678719) alegando que a autora não trouxe aos autos nenhuma fotografia comprovando as avarias no produto; que meros aborrecimentos ou contratempos são inerentes à vida cotidiana em sociedade e o fato narrado pela parte autora na exordial, por si só, não desencadeia danos psicológicos profundos a ponto de se pleitear danos morais. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 1678735), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (B2W COMPANHIA DIGITAL) a pagar à parte autora (ROSIANNE TOZZI ADRIANO), nos seguintes termos:

a) o valor de R$ 661,10 (seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos) a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desembolso. Autoriza-se a inclusão de parcelas que foram cobradas no curso da demanda;

b) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.

No cumprimento da obrigação deverá a requerida promover a retirada da TV LED 32’’ Samsung 32T4300 HD WIFI HDR na residência da autora, sob pena de perdimento.

A autora interpôs Recurso Inominado (ID. 1678739), em que pugna pela reforma da sentença unicamente para que seja majorado o valor arbitrado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pleiteado à exordial.

Por sua vez, a requerida também interpôs Recurso Inominado (ID. 1678742). Em suas razões, pleiteou pela retificação do polo passivo e pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, alega a ausência de responsabilidade civil e de dano moral indenizável. Eventualmente, requer a redução do
quantum
indenizatório, devendo este ser corrigido a partir da data do arbitramento.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Oportunamente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente Rosianne Tozzi Adriano, ante a demonstração de sua condição de hipossuficiência.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também como consequência do reconhecimento da relação de consumo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Sendo assim, no caso em apreço entendo pela manutenção do julgado singular.

Analisando detidamente o conjunto probatório, coaduno com a decisão exarada pelo juiz singular, pois entendo que a solicitação de troca feita pela autora para a requerida é suficiente para demonstrar a veracidade dos fatos narrados. A Requerida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma dos artigos 14, § 3§ do CDC c/c 373, II, do Código de Processo Civil (CPC/2015), não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Recorridas. Como bem narrado pelo juízo
a quo:

Dos contatos anexados aos autos, a primeira coleta foi agendada para o dia 05/09/2020. Não sendo retirado, após novo contato o procedimento foi reagendado para o dia 29/09/2020. Também não se cumprindo o prazo uma nova coleta foi agendada para o dia 18/01/2021, sem sucesso (ID’s 7110804, 7110810, 7110818, 7111111, 7111119 e 7111142).

A defesa da requerida se consubstancia apenas na alegação de que a autora não comprovou o trincado na tela, todavia, seu argumento é frágil e não prospera. Se não houvesse comprovação do vício, por qual motivo a demandada agendaria a coleta e não solicitaria o envio de fotos para comprovar os danos alegados?

A conduta da requerida viola diretamente o instituto do venire contra factum proprium, extraído dos princípios da boa fé objetiva e confiança, segundo o qual a parte não pode adotar comportamentos contraditórios em uma mesma linha de tempo de fatos da relação contratual. Apesar de inexistir previsão legal expressa, o venire contra factum proprium é amplamente aceito pela doutrina, conforme o Enunciado 362 da IV Jornada de Direito Civil do CJF: “A vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai dos arts. 187 e 422 do Código Civil”.

Desse modo, restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida. Ainda, conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Insta salientar que é descabida a alegação da Recorrente de que inexistiu dano moral no presente caso, uma vez que ultrapassa o limite do mero aborrecimento, sobretudo considerando-se que foram três tentativas de agendamento para recolhimento do produto com vício, todas sem sucesso, estando a requerente pagando por um bem que sequer pôde usufruir.

Neste sentido, indiscutível o dever da requerida de indenizar a parte autora pelos danos causados por sua falha na prestação de seus serviços. Aproveito para analisar, neste momento, o Recurso Inominado pela parte autora.

Sendo assim, entendo por devida a indenização por danos morais, e no que tange ao valor arbitrado, qual seja, R$ 3.000,00 (três mil reais), este se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da empresa requerida, com a sua capacidade econômica e com a extensão dos danos experimentados pela parte autora, objetivando, assim, amenizar seu desgaste e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Dessa forma, não há que se falar em redução ou majoração da quantia arbitrada.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral que merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS INTERPOSTOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Condeno a Recorrente B2W COMPANHIA DIGITAL (AMERICANAS S.A
) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099.

Condeno a Recorrente ROSIANNE TOZZI ADRIANO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099, cuja exigibilidade está suspensa, ante a concessão da assistência judiciária gratuita à recorrente.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.